Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707937-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Considerando que em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, e que o Desembargador Relator, com fundamento no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), restituo os autos à Secretaria da Turma para que observe o que foi determinado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator